Tribunal: STF
Processo: ARE 1285581
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA: RECURSO INOMINADO. DEMANDA INDIVIDUAL DE NATUREZA MULTITUDINÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. LICENÇA PRÊMIO. QUINQUÊNIO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO CELETISTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §9º e 37, inciso X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB O REGIME CELETISTA. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. LEI ESTADUAL 10.261/68. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. DESPROVIMENTO.
     1. O Tribunal de origem assentou a inexistência de dispositivo da legislação estadual aplicável que admita a contagem do tempo de serviço prestado, ainda que em empresa pública, sob o regime celetista, para os efeitos postulados pelo impetrante.
     2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Colegiado a quo seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 10.261/68). Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes.
     3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.086.956 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/7/2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente